Tribunal: STF
Processo: Rcl 43725
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0015961-49.2018.8.19.0000, que, ao afastar a aplicabilidade do artigo 10, inciso X, da Lei Estadual 3.350/99, teria violado a Súmula Vinculante nº 10.
    Na origem, cuida-se de ação anulatória de negócios jurídicos com pedido de indenização por danos morais. A gratuidade de justiça foi deferida e, em seguida, revogada pelo juízo de Primeira Instância. Ato contínuo apresentou-se Agravo de Instrumento ao Tribunal do Estado do Rio de Janeiro com fundamento no artigo 17, X, da Lei Estadual nº 3.350/1999. 
    Sustenta-se que, ao analisar o recurso, o acórdão da 14ª Câmara Cível declarou, de forma indireta, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.350/99, em violação à cláusula da reserva de Plenário (eDoc 1, p. 6).
    Requer-se, pois, seja julgada procedente esta ação para considerar que o TJRJ extrapolou sua atribuição e, em não aplicar a norma prevista nos artigos 10, inciso X e 17, inciso X, da referida norma estadual, julgou-a inconstitucional de maneira oblíqua. 
    Em 1ª de outubro de 2020, posterguei a análise do pedido liminar e solicitei informações. 
    A autoridade reclamada se manifestou alegando que “se limitou a realizar uma hermenêutica sistemática e interdisciplinar do dispositivo legal impugnado, que não tem o condão de violar a cláusula de reserva de plenário” (eDoc 14, p. 4). Ainda, aduz que a decisão colegiada em análise interpretou norma legal fazendo-se a distinção entre a natureza jurídica de custas processuais e taxa judiciária. Por fim, defende que a Lei Estadual nº 3.350/1999 estabelece que a isenção é adstrita às custas judiciais (eDoc 14, p. 8). 
    A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento (eDoc 16).
    Não há parte beneficiária pois que o deferimento ou não da justiça gratuita não gera prejuízo a parte contrária no processo subjacente. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 21): 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. RESERVA DE PLENÁRIO. CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. ‘VIOLA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ARTIGO 97) A DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL QUE, EMBORA NÃO DECLARE EXPRESSAMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO, AFASTA SUA INCIDÊNCIA, NO TODO OU EM PARTE’. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Na espécie, alega-se ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Para que a afronta efetiva ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 se concretize, imperioso que o órgão fracionário afaste a incidência de norma legal, invocando fundamento extraído da própria Constituição da República. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 13.514-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/08/2014)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA DE TRÂNSITO. LIMITES DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 790.364-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/06/2015)
    Da análise dos documentos trazidos na reclamação, tem-se julgamento de agravo de instrumento pelo TJRJ que considerou ser a parte ora reclamante detentora do direito à isenção prevista no artigo 17, X, da Lei 3.350/199, contudo, entendeu não possuir os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça, devendo, pois, arcar com as taxas judiciárias. Confira-se (eDoc 6, p. 3): 
    “Compulsando os autos, mormente os documentos acostados ao índex 32 do anexo 01, depreende-se que a agravante ostenta 61 (sessenta e um) anos de idade, de modo que se subsume aos critérios objetivos do artigo 17, X, da Lei Estadual n.º 3.350/1999, o que torna forçoso o deferimento da isenção tão somente ao pagamento das custas processuais. 
    Na forma estabelecida no artigo 1121 do Código Tributário Estadual, a taxa judiciária é um tributo destinado a remunerar a atividade jurisdicional, razão pela qual não se confunde com as custas judiciais, que são cobradas pela utilização de serviços jurisdicionais, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (…).”
    Ocorre que o artigo observando a legislação local, tem-se que: 
    Art. 10 - Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente: 
    (...) 
    X - a taxa judiciária; 
    Art. 17 São isentos do pagamento de custas judiciais: 
    (...) 
    X os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos. 
    Em assim decidir, o órgão fracionário do Tribunal de origem negou aplicação ao artigo 17, inciso X da Lei 3.350/99 sem a prévia submissão da questão ao órgão especial do Tribunal, violando, assim, a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal e, consequentemente, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 
    Nesse sentido, a antiga e persistente jurisprudência da Corte:
    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.06.2018) 
    “Processual civil - Reclamação constitucional - Acórdão de órgão fracionário que afasta a aplicação de ato normativo - Violação do artigo 97, CF/88 – Ofensa à súmula vinculante Nº 10 – Procedência. 1 – O acórdão do Tribunal de Justiça, em ação civil pública em que entidade associativa discutia contribuições previdenciárias, considerou não ser aplicável a regra do art. 1º, parágrafo único, Lei nº 7.347/1985. 2- O Tribunal promoveu verdadeira dicção de inconstitucionalidade da mencionada norma, o que não prescindiria do concurso da chamada reserva de plenário - objeto do art. 97, CF/1988 -, a qual é, por meio direto, protegida pela Súmula Vinculante nº 10. 3- É inequívoca a ofensa à autoridade do STF e à eficácia da súmula vinculante, reconhecida quando do deferimento da liminar nos autos. Reclamação procedente.”(Rcl 7076, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.11.2014) 
    Especificamente sobre a norma em debate, e no mesmo sentido dessa decisão, a Segunda Turma julgou a Rcl 24.575-AgR, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 24.11.2016, a qual ficou assim sintetizada: 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0015961-49.2018.8.19.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, devendo proceder a nova decisão em observância à Súmula Vinculante nº 10.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente